Tribunal: STF
Processo: RE 1578179
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N° 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. AFETADO PELO DECRETO DISTRITAL N. 16.990/95. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO ACESSO À JUSTIÇA, E DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 18).
No Recurso Extraordinário (Doc.  23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 1º; 5º, XXI; e 8º, II e III, da CF/1988, bem como ao Tema 499/STF, pois tratando-se a parte exequente de servidor da PCDF e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32.159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA (Doc. 23, fl. 7).
Alega que “a parte exequente sequer demonstrou a filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial”. Assim, “como a parte exequente não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial” (Doc. 23, fl. 8).
Afirma que “o DISTRITO FEDERAL não detém competência para regulamentar o auxílio alimentação, visto que o custeio e manutenção da PCDF, em virtude de expresso dispositivo constitucional, cabe exclusivamente à União” (Doc. 23, fl. 10).
Em exame de admissibilidade (Doc. 27), o RE foi admitido.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. EDSON FACHIN determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema 1354 da repercussão geral (Doc. 85), ocasião em que o juízo local, em nova análise, negou seguimento ao RE (Doc. 88, fl. 6).
Interposto Agravo Interno (Doc. 88, fl. 8), foram providos determinando-se, na sequência, o RE ao STF (Doc. 88, fls. 29-30).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 4):

“11.2. DA REPERCUSSÃO GERAL Com o escopo de dar cumprimento à regra contida no artigo 102, §3°, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004, e art. 1.035 do Código de Processo Civil, o Distrito Federal passa a demonstrar a existência de repercussão geral na questão constitucional abordada no presente recurso. 
Com efeito, afirma o artigo 1.035 do CPC/2015 que determinado tema possui repercussão geral quando tem o condão de influir nos campos econômico, político, social ou jurídico e ainda transcender os interesses subjetivos das partes. 
Nesse sentido, podemos afirmar, com segurança, ser nítida a relevância da matéria debatida nos autos, pois a questão ventilada é repetitiva. 
Não bastasse isso, este e. STF expressamente já consignou que "o princípio da unicidade sindical é ferido quando, numa mesma base territorial de atuação, há mais de um sindicato representativo de uma mesma categoria de trabalhadores" (RE 199142 EDv-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ 05-11-2004). 
Outrossim, é entendimento firmado em sede de repercussão geral que "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento" (Tema 499). 
Não sendo o exequente filiado ao SINDIRETA/DF e sim ao SINPOL/DF, não pode ser beneficiado pelo título executivo coletivo obtido por aquele sindicato: (...)
Portanto, trata-se de repercussão geral presumida pela incidência do inciso I do § 3° do art. 1.035 do CPC, porquanto há flagrante contrariedade ao entendimento do STF sobre a questão. Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos pelos artigos 102, §3º, da CF/88 e 1.035 do CPC/2015, deve ser conhecido o presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No que diz respeito à possibilidade de o recorrido, pertencente a categoria representada por entidade específica (SINPOL/DF), valer-se de título judicial obtido por sindicato geral (SINDIRETA/DF), foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 12, fls. 7-9):

“Com relação à alegação de ilegitimidade ativa, não é argumento que merece prosperar. O ente público aponta que o indivíduo era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e que só poderia ser substituído por sindicato próprio, qual seja, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF). 
Primeiramente, ressalta-se que o auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio do art. 1° da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido irregularmente suspenso pelo Decreto Distrital n. 16.990/1995 a partir de 1996. 
Conforme art. 1° desse decreto, atingiu-se todos "os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo". Dessa forma, a parte autora foi afetada pela suspensão do auxílio alimentação.
Conforme art. 8°, §1°, IV do Decreto Distrital n. 39.610/19, que organiza a estrutura do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é órgão especializado da Administração Direta. Assim, faz parte da categoria profissional substituída no processo coletivo.
Destaca-se também que o fundamento legal da alegação da executada para limitação da substituição processual coletiva pelo sindicato é o art. 2°-A da Lei n. 9.494/97. Entretanto, tal norma determina que "a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa (...) abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator". Logo, percebe-se que a limitação diz respeito a associações, e não a sindicato.”
(...)
Portanto, a limitação de substituídos pelo sindicato é carente de fundamentação legal. De qualquer forma, destaca-se também que há época da propositura da ação coletiva havia sindicalizados ao SINDIRETA que eram lotados na PCDF, conforme lista com relação de filiados juntada no processo coletivo. Isso é importante para o presente processo, pois, ao que indicam as provas presentes nos autos, o Distrito Federal aceitou a filiação de policiais civis ao SINDIRETA. Se aceitou tal sindicalização, não pode utilizar do argumento da unicidade sindical de maneira contraditória a seu comportamento anterior, pois seria infringir o princípio da boa-fé objetiva. Destaca-se que o executado não demonstrou qualquer alegação capaz de desconstituir tais fatos, não se desincumbindo de seu ônus probatório.”

Assim, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a representatividade sindical em determinada base territorial, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo qual, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato (Sindireta/DF), reconheceu-se a legitimidade ativa de policial civil para executar crédito relativo a auxílio-alimentação, afastando alegação de ilegitimidade por ausência de filiação sindical e determinando critérios de atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação constitucional diante da ausência de prequestionamento de dispositivos invocados; (ii) estabelecer se o recorrido tem legitimidade para executar sentença coletiva ajuizada por sindicato diverso daquele que representa sua categoria específica; (iii) determinar se o exame da controvérsia demanda reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não é conhecido quanto aos dispositivos constitucionais não prequestionados, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, diante da ausência de debate prévio na instância de origem. 4. O STF não admite prequestionamento implícito, sendo indispensável a provocação do Tribunal de origem por meio de embargos de declaração para viabilizar o exame da matéria constitucional. 5. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para atuar como substitutos processuais, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos, nos termos do art. 8º, inc. III, da Constituição e da tese fixada no Tema RG nº 823. 6. A controvérsia acerca da representatividade sindical e da eventual filiação do recorrido demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. Eventual ofensa à Constituição, no caso, seria indireta ou reflexa, pois dependeria da análise de legislação infraconstitucional e das provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negar seguimento.” (RE 1.571.687, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/4/2026)

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Policial civil. Existência de mais de um sindicato representativo. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento.
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.518.829 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4/12/2024)

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.299.762 AGR ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente